Tribunal: STF
Processo: RE 535315
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DA ALEGAÇÃO ANTERIOR. VERBA
   HONORÁRIA.
1.      Os presentes embargos são mera reiteração do
   agravo regimental anterior. Não há contradição, obscuridade ou
   omissão a sanar.
2.      Decisão fundamentada, embora contrária aos
   interesses da parte, não configura negativa de prestação
   jurisdicional.
3.      Embargos de declaração rejeitados.